Tribunal: TCU
Processo: 040.915/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3648/2020-TCU-Plenário Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados relacionados abaixo. 1.Processo TC- Processo 040.915/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Classe de Assunto: VI. 1.2. Interessados: Ana Paula Barem Vargas (CPF XXX.473.000-XX); Anderson Freitas de Paiva (CPF XXX.617.500-XX); Gabriel Kinchescki Hey (CPF XXX.150.440-XX); Gisele Domingues de Mattos (CPF XXX.913.620-XX); Laura Garcia de Freitas (CPF XXX.801.720-XX); Maria Aparecida Pacheco Lopes (CPF XXX.930.550-XX); Seloni Freitas (CPF XXX.387.610-XX) e Thais Silveira Bueno (CPF XXX.522.710-XX). 1.3. Unidade: Hospital Nossa Senhora da Conceição S.A.. 1.4. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.5. Representante do Ministério Público: procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.